Tribunal: TJSP
Processo: 0042473-91.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Extinção do feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil. Renúncia do crédito. Insurgência da exequente. Pretensão de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da empresa suplicante, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Extinção do feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil. Renúncia do crédito. Insurgência da exequente. Pretensão de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da empresa suplicante, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Matéria estranha ao feito. No caso em liça, a ação foi extinta em virtude da desistência da própria credora, ora apelante, de sua execução. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido.